Tribunal: TJES
Processo: 5016402-93.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016402-93.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA BUGE
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016402-93.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE. CANCELAMENTO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DE FORMA ADMINISTRATIVA. SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE,

QUE EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021 COMPROU UM BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR NA LOJA ONLINE DA REQUERIDA, PELO VALOR DE R$ 531,90 (QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO PARCELADO EM 04(QUATRO) VEZES NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO. RELATA NO MESMO DIA ARREPENDEU-SE E CANCELOU A COMPRA, NO ENTANTO, AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. AFIRMA QUE REALIZOU UMA RECLAMAÇÃO NO SITE RECLAMEAQUI, SENDO INFORMADA QUE O CANCELAMENTO OCORREU EM 15 DE ABRIL DE 2021, QUANDO NA REALIDADE, O CANCELAMENTO SE DEU EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021. ADUZ, POR FIM, QUE O VALOR NÃO FOI ESTORNADO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO, CUJO PEDIDO ESTIMA-SE O VALOR DE R$ 1.063,80 (UM MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS); I) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE O ESTORNO OCORREU 02 MESES APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONSIDERANDO-SE QUE NO PRESENTE CASO HOUVE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUESTÃO, VERIFICO QUE NÃO ENSEJA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE A AUTORA FOI DEVIDAMENTE RESTITUÍDA PELO VALOR DA COMPRA CANCELADA. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU: “MUITO EMBORA TENHA OCORRIDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ AO DEIXAR DE EFETIVAR O CANCELAMENTO DA COMPRA NA DATA DO PEDIDO (09/02/2021), VERIFICO QUE APÓS A AUTORA REALIZAR A RECLAMAÇÃO HOUVE O IMEDIATO CANCELAMENTO EM 15/04/2021 E ESTORNO DOS VALORES NA FATURA DE MAIO DE 2021, O QUE NÃO ME PARECE UM TEMPO DEMASIADAMENTE LONGO A PONTO DE ENSEJAR REPARAÇÃO DE CUNHO MORAL, MORMENTE EM RAZÃO DA RÉ TER SOLUCIONADO A QUESTÃO AINDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
”.
CONFORME ENSINA SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009). E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)